Tribunal: TJSP
Processo: 2038814-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038814-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SARA
BERNARDO e Paciente CAUE GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
ordem impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.326
2
Habeas Corpus no 2038814-52.2020.8.26.0000 – Campinas.
Paciente: Cauê Gomes de Oliveira.
Impetrante: Sara Bernardo
Voto no 36.326.
1. Em benefício do sentenciado Cauê Gomes de
Oliveira a advogada Sara Bernardo impetrou “habeas corpus”, com
pedido liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas, nos autos no 0018209-05.2019.8.26.0502,
porque, condenado pela prática de furto e falsidade ideológica, a quatro
anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
preenchendo os requisitos legais teria requerido progressão para o
regime aberto no mês de dezembro de 2019 e até o momento o pleito
não foi decidido.
Por esse motivo, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida ao paciente a progressão ao regime prisional aberto.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem ou por sua denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da digna
autoridade impetrada, a guia de recolhimento provisória do paciente,
condenado a quatro anos e seis meses de reclusão, por infração aos
artigos 155, §§ 1o, 2o, 4o, I e IV, e 307, ambos do Código Penal, em
regime prisional semiaberto, foi enviada ao DEECRIM em 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.326
3
dezembro de 2019 oriunda da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos e foi cadastrada sob o no 0018209-05.2019.8.26.0502 na
data de 18 de dezembro de 2019. Apensos: não há, até a presente
data. O paciente está recolhido no CPP de Valparaíso, desde 29 de
fevereiro de 2020, mas detido em flagrante desde 22 de setembro de
2018. No processo executório foram juntadas as peças obrigatórias
para a execução da pena bem como requisitadas duas outras guias de
recolhimento em nome do executado antes mesmo da elaboração dos
cálculos de previsão de benefícios referente à condenação executada
neste processo, tendo em vista a soma de penas iminente. O primeiro
pedido de progressão de regime foi feito pela defesa, sendo
determinado que se aguardassem as guias de recolhimento já
requisitadas e, desde já, fosse realizado o devido apensamento dos
feitos. Em seguida, a defesa reiterou o pedido de progressão. Foi dada
vista ao Ministério Público, que se manifestou no sentido de se
aguardar
a
vinda
e
apensamento
das
novas
condenações do
sentenciado. Em 06 de fevereiro de 2020 determinou-se reiteração da
requisição com urgência, o que foi cumprido prontamente pela
Serventia. Os autos aguardam o cadastramento de tais processos de
execução. Por fim, cumpre ressaltar que, a despeito das penas dos
PEC ìs requisitados serem restritivas de direitos, nos autos
0046507-05.2019.8.26.0050 houve determinação de conversão da pena
em privativa de liberdade, regressão e interrupção dos lapsos para
benefícios conforme segue: “Embora tenha sido intimado pessoalmente
a dar início ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade,
como se verifica na certidão registrada na página 25, o sentenciado não
atendeu ao chamado judicial, conforme se depreende da informação
prestada
pela
coordenadoria
da
Central de Penas e Medidas
Alternativas de São Paulo na página 43, caracterizando-se o abandono
do cumprimento da pena. Considere-se também que a referida
transgressão constitui falta grave, de acordo com o disposto no artigo
50, inciso II, da LEP. Ante o exposto, nos termos do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.326
4
44, parágrafo 4o, do CP, requer-se a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade. Requer-se outrossim decrete-se o
que segue: a) sustação cautelar do regime aberto; b) expedição de
mandado de prisão; c) oitiva do sentenciado (artigo 118, da LEP); d)
regressão; e) elaboração de cálculo da pena restante para fins de
prescrição; f) interrupção dos lapsos para benefícios; g) atualização da
Ficha do Réu.” (Informação extraída do site do Tribunal de Justiça,
andamento datado de 13 de dezembro de 2019) (fls. 100/102).
É impossível conhecer da impetração, porquanto
o que aqui se busca é a concessão da ordem para se deferir ao
paciente a progressão ao regime aberto de prisão. Ocorre que essa é
matéria própria da execução penal, que em sede de “habeas corpus”
não se pode analisar em razão dos estreitos limites desse remédio
jurídico, que não permite o exame analítico de provas, bem como
porque implicaria em inequívoca supressão de instância, tendo em vista
que pleitos dessa natureza devem, antes, comportar apreciação pelo
juiz da execução penal do paciente.
A lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE é no
sentido de que “As questões relativas à execução da pena que demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e
subjetivos, impedem que se concedam benefícios por via do habeas corpus”
(“Execução Penal”, editora Atlas, São Paulo, 11a Edição, p. 820).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros casos
semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional
Deferimento
pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade
Expressa previsão de
recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não se prestando o 'writ' como
seu substitutivo ou sucedâneo Ordem não conhecida.” (RT 643/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.326
5
Mesmo que assim não fosse, cumpre observar
que consulta feita nos autos de execução revelam que por decisão de
19 de março de 2020 o regime prisional semiaberto em que estava
recolhido o paciente foi sustado cautelarmente e ele transferido para o
regime prisional fechado, em razão de noticiado cometimento de falta
grave ocorrida nos dias 16 e 18 de março de 2020, sendo solicitado à
unidade prisional o procedimento disciplinar concluído (fl. 120 do
processo de execução).
Portanto, como a pretensão do paciente não
pode ser aqui examinada e ainda que pudesse sê-lo a esta altura
estaria prejudicada pela perda de seu objeto, diante da notícia de sua
regressão cautelar ao regime fechado, a solução que se impõe adotar é
o não conhecimento da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece da
ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -